Tribunal: TJES
Processo: 0006317-12.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006317-12.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGY MORAES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRETENSÃO DE
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
.

AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA À CONDUTA SOCIAL. PRECEDENTE. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.077 DO STJ.
PRESENÇA DE VETORES NEGATIVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE.
CRITÉRIO DE
EXASPERAÇÃO
.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRECEDENTE.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASES FIXADAS NA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
SEM EFEITO MODIFICATIVO
.

1.

Afastada a avaliação negativa atribuída ao vetor da conduta social, pois, n
os termos do Tema Repetitivo 1.077 d
o STJ,
o envolvimento anterior do réu com atividades criminosas deve

ser
atrelad
o
apenas aos antecedentes,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedente do STJ.

2.

O
Juiz sentenciante considerou desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e, segundo entendimento jurisprudencial sedimentado no
STJ
,

um único vetor negativo já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que feito de forma razoável, como na hipótese. Precedente do STJ.

3.
A

respeito dos critérios de incremento, a jurisprudência o
rienta a adoção da
fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que, no crime de
homicídio qualificado
(1
2 a 30 anos
), importa em aumento de 0
2
(
dois
)
anos e 03 (três) meses de
reclusão para cada circunstância negativada,
o que, no caso, resultaria nas penas-bases, idênticas, de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses
.
Precedente do STJ.

4.
O
Magistrado
fixou
a
s

penas-bases
em quantitativos mais favoráveis do que os
critérios de incremento que o C. STJ

vem adotand
o (18 anos para o crime
consumado, e
16 anos para o crime
tentado
). Nesse contexto, impõe-se a manutenção dos patamares lançados na sentença, sob pena
de
reformatio

in

pejus
.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
sem efeito modificativo,
para decotar
a avaliação desfavorável atribuída à circunstância judicial
da
conduta social, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006317-12.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGY MORAES SANTOS

Advogados do(a) APELADO: ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418, LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ROGY MORAES SANTOS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Ids. 8807903 e 8807910), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP),
e
tentativa de

homicídio, qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(arts. 121, § 2º, incs. I e IV, na forma do 14, inc. II, ambos do CP),
à pena total de 28 (vinte e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.

A defesa requer a revisão da
valoração
e da
fração de exasperação
atribuída às circunstâncias judiciais, com consequente
redução da pena-base
(Id. 8807912).

Sobre os fatos,
colhe-se da denúncia que, na noite de 1º/2/2020, nas proximidades da praça do Bairro Ulisses Guimarães, município de Vila Velha/ES, o ora recorrente, com intenção de matar, e previamente ajustado com os adolescentes BJG e FGS, desferiu disparos de arma de fogo contra Nivaldo de Jesus Pereira e José Carlos Alves Fernandes, tendo este último falecido no local, em decorrência da
gravidade das
lesões.

Extrai-se que
a motivação do crime foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região
, e que as vítimas foram surpreendidas pelos disparos, sem prévia discussão,
fato que impediu a defesa
.

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade,
pretendendo, lado outro, a
revisão da dosimetria.

Consta que o
Juiz, na 1ª fase
,

considerou desfavoráveis os vetores da
culpabilidade, antecedentes, conduta social
e
consequências do crime
, razão pela qual fixou as penas-bases, respectivamente, em 18 anos (vítima fatal Nivaldo), e 16 anos (vítima José Carlos).

A

culpabilidade
foi negativada considerando os inúmeros disparos efetuados,

argumento que, segundo orientação jurisprudencial do C. STJ, é a
dequado para justificar a
exasperação da pena-base.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“
(...) 3.
A elevada quantidade de disparos de arma de fogo reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade.
(...)” (STJ - AgRg no REsp: 1925430 MS 2021/0062308-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, DJe 10/08/2021).

Em reforço de fundamentação, necessário pontuar que o réu e seus comparsas efetuaram disparos
de arma de fogo
em via pública, colocando em risco outros bens, inclusive, a vida daqueles que estavam transitando no local.

Quanto aos
antecedentes
, não há reparo a ser feito, considerando a informação,
constante do documento Id. 10338740,
de que
o réu,
à época da prolação da sentença, ostentava ao menos
outras
0
3
(
três
) condenações
.

Já quanto à
conduta social,
o Magistrado anotou que o réu
“
se dedicava ao tráfico de drogas, bem ainda aos delitos contra o patrimônio, vivendo, assim, à margem da comunidade”,
avaliação que deve ser afastada, pois, nos termos do Tema Repetitivo 1.077 d
o STJ,
o envolvimento anterior do réu com atividades criminosas deve

ser
atrelad
o
apenas aos antecedentes,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente". Nesse sentido faço referência
a precedente do
STJ
. (
REsp 1.794.854/DF
,
Relatora: Min. Laurita Vaz,
Terceira
Seção
,
julgado em 23/6/2021,
DJe de 1/7/2021.)

Por fim, no que s
e refere à
s

consequências
do crime
, o Magistrado anotou qu
e a vítima fatal era um pai de família, e a
vítima
sobrevivente ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de
30 (
trinta
)
dias,
fundamento
s
que não se confunde
m
com elementares do tipo e
conferem maior desvalor à conduta e, portanto, autoriza
a exasperação da basilar.

Tudo apreciado,
mantenho
a valoração negativa d
a
culpabilidade
,
antecedentes
e
consequências do crime
, ao tempo que
afast
o
a avaliação
desfavorável
do vetor da
c
onduta social
.

Nesse cenário,
não
merece provimento o pleito de
redução
da
s basilares para o mínimo legal,
dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu
1
.

Avançando, a
respeito dos
critérios de incremento
, a jurisprudência o
rienta a adoção da
fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que, no crime de
homicídio qualificado
(1
2 a 30 anos
), importa em aumento de
0
2
(
dois
)
anos e 03 (três) meses de
reclusão
para cada circunstância negativada,
o que, no caso, resultaria nas penas-bases, idênticas, de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses
.

Contudo,
o Magistrado
fixou
a
s

basilares

em quantitativos mais favoráveis do que os
critérios de incremento que o C. STJ
2

vem adotand
o (18 anos para o crime
consumado, e
16 anos para o crime
tentado
).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção dos patamares lançados na sentença, sob pena
de
reformatio

in

pejus
.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
sem efeito modificativo,

para decotar
a avaliação desfavorável atribuída à circunstância judicial
da
conduta social, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ.

AgRg no HC n. 728.363/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 21/3/2023,
DJe de 24/3/2023.

2

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/3/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T, j
ulgado em 17/4/2023,
DJe de 20/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e dar parcial provimento ao recurso.